Tribunal: TJES
Processo: 5019322-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019322-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON DE CARVALHO TIAGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. DIREITO DE ACESSO AOS AUTOS. SIGILO REVOGADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado sob alegação de ilegalidade na manutenção da custódia pelo Juízo de primeiro grau. O impetrante sustenta que (i) houve extrapolação do prazo legal para realização da audiência de custódia; (ii) a autoridade policial comunicou a prisão ao juízo apenas três dias após o fato; (iii) o advogado foi impedido de acessar os autos; e (iv) não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer a revogação da custódia cautelar e, no mérito, a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na realização da audiência de custódia implica nulidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na restrição de acesso da defesa aos autos do processo; e (iii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas, por si só, não acarreta a nulidade da prisão preventiva, desde que garantidos os direitos processuais do custodiado, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

4. O direito de acesso do defensor aos autos pode sofrer restrições enquanto houver diligências investigatórias em curso, especialmente para garantir a eficácia da apuração criminal, sendo que, no caso, o sigilo foi posteriormente revogado e a defesa teve acesso aos autos.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em conformidade com o art. 312 do CPP.

6. A análise aprofundada das alegações defensivas demandaria análise meritória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. O descumprimento do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia constitui irregularidade, não ensejando nulidade da prisão preventiva, desde que garantidas as garantias processuais e constitucionais.

2. O direito de acesso aos autos pode ser relativizado para preservar diligências investigativas, desde que não prejudique o exercício da ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

3. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser fundamentada na existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 201.506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021; STJ, RHC nº 104.079/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 729.771/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.06.2022; TJES, HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019322-82.2024.8.08.0000

PACIENTE:
WANDERSON DE CARVALHO TIAGO

AUT. COATORA:
JU
ÍZO
DA
VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON DE CARVALHO TIAGO

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos do processo nº 5001773-09.2024.8.08.0049, manteve a segregação cautelar do paciente.

O impetrante alega, em síntese, que
(i)
foi extrapolado o prazo para designação da audiência de custódia;
(ii)
a autoridade policial apenas informou a prisão ao juiz de primeira instância, três (03) dias após o fato;
(
iii
)
o advogado foi impedido de ter acesso aos autos; e
(
i
v)
não se encontram presentes os requisitos autorizadores para decretação prisão preventiva.

Por tais motivos, pugna liminarmente pela revogação da segregação cautelar do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 11406502.

As informações foram prestadas conforme ID 11703323.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11857051, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, haja vista o paciente ter sido preso no dia 29/11/2024 e a audiência de custódia realizada tão somente no dia 03/12/2024.

De início, não obstante o descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido em lei, a audiência de custódia foi regularmente realizada, garantindo os direitos dos custodiados, conforme atesta o ID 11399057.

Neste viés, conforme consolidado pela Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
” (STJ, RHC nº 104.079/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019).

No mesmo sentido, inclusive, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal: “
A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
” (STF, HC nº 201.506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021).

Aliás, foi o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA SOLTURA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É certo que, no julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas (STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023). 2. Muito embora a prisão do custodiado não tenha se dado por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente, há de ser efetuada a audiência de custódia por se tratar de imperativo de origem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 3. “A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 193.068/MG, DJe de 11/1/2021). Somado a isso,
o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
.(AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) 4.
Sobressai aos autos os indícios suficientes de autoria e as circunstâncias do caso concreto, que indicam e justificam a manutenção da medida cautelar extrema.
5. Ordem parcialmente concedida, para determinar, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

(TJES, HCCrim nº 5000147-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJe: 14.05.2024) (Grifei)

__________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE QUE NÃO É AUTOMÁTICA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
No que se refere ao transcurso do prazo legal para realização da audiência de custódia, o prazo excedido, por si só, não leva ao reconhecimento da ilegalidade da prisão, se persistirem os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, no caso em apreço foi proferido novo título judicial mantendo a prisão preventiva, trazendo, ainda, novos fundamentos para o cárcere cautelar (além da garantia da ordem pública, consignada na decisão por meio da qual a prisão foi decretada, a prisão também foi justificada como garantia de aplicação da lei penal).
2. Hipótese em que o pressuposto da necessidade da prisão encontra-se devidamente justificado, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e levando-se em consideração, ainda, que permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de cinco anos, sendo identificado apenas quando fora cumprido o mandado de prisão preventiva, de modo que tal circunstância é idônea para denotar que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal.
3.Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Precedentes. 4. Habeas Corpus denegado.

(TJES, HC nº 5003910-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJe: 01.06.2023) (Grifei)

Desta forma, eventual inobservância do prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia configura mera irregularidade, não afastando a prisão preventiva,
caso atendidos os requisitos
autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal
(STF, HC 196.947/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 12/03/2021).

Superado este ponto, sustenta o impetrante que, embora devidamente constituído, foi impedido de ter acesso aos autos.

É importante destacar que a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal garante ao defensor o direito ao amplo acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório criminal, nos seguintes termos:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Contudo, reconhece-se que o direito de acesso pleno aos autos pode ser relativizado, admitindo-se a restrição de acesso enquanto houver diligências investigatórias em curso, especialmente quando o sigilo for indispensável à eficácia da investigação.

A referida limitação visa impedir que a divulgação antecipada de informações comprometa o êxito das medidas investigatórias em andamento, garantindo que o processo transcorra sem interferências externas capazes de prejudicar o resultado pretendido.

Ocorre que, na hipótese, durante o deslinde do presente remédio constitucional, foi verificado que a defesa do paciente havia apresentado defesa prévia à denúncia ofertada nos autos, do que se depreendeu que o mesmo possuía habilitação nos autos.

Intimado para que informasse acerca da disponibilização do acesso, o impetrante acostou aos autos os documentos de ID 11721771 e seguintes, dentre eles, a decisão do Juízo de primeiro grau
revogando o sigilo dos autos
e
determinando a liberação do acesso à demanda
(ID 11721776).

Assim, entende-se que, por via de consequência, a pretensão perdeu seu objeto.

Superado este ponto, consoante o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de
materialidade
e
autoria
.

Ressalta-se, neste ponto, que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, conforme se extrai do petitório de ID 54902781 dos autos originários.

Após receber a representação proposta, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente e dos demais indiciados, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“(...) 5. EM RELAÇÃO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

6. É de conhecimento que a prisão cautelar, ou seja, aquela anterior à sentença penal condenatória transitada em julgado, é medida de exceção, cabível apenas em casos extremos, especialmente quando outra medida menos radical não for eficaz diante da circunstância em concreto.

7. Noutras palavras, a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Penal dá conta de que a prisão processual deve ser a “última ratio”, aplicada, por exemplo, quando as medidas cautelares previstas no art. 319, do referido diploma legal, não forem suficientes à situação.

8. Não bastasse, para o ensejamento do decreto de prisão cautelar – a preventiva, no caso –, mister a observância dos requisitos previstos nos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

9. O referido art. 312 assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, mas sempre que houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

10. O art. 313 também do Código de Processo Penal, por seu turno, estabelece em quais casos a prisão preventiva poderá ser decretada.

11. Assim, fazem-se necessários os requisitos e fundamentos, sem os quais não seria possível recorrer a essa ultima ratio de custódia cautelar, quais sejam: O fumus comissi delicti, que é a plausibilidade do direito de punir, isto é, a "plausibilidade de que se trata de um fato delituoso, constatada por meio de elementos de informação que confirmem a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito, e o periculum libertatis, que deve ser compreendido "como o perigo concreto que a permanência do acusado em liberdade acarreta para a investigação criminal, a efetividade do direito penal ou para a segurança social, que, de acordo com artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstancia-se na garantia da ordem pública, na garantia da ordem econômica, na aplicação da lei penal e/ou na conveniência da instrução criminal.

12. Cabe ressaltar novamente, que o juízo ora realizado é de viabilidade da acusação, trata-se de avaliação provisória realizada sobre provas indiciárias, não se está, destaque-se, a apreciar o mérito da ação. Presente, portanto, o fumus comissi delicti.

13. No que cerne ao requisito periculum libertatis este também se encontra presente, eis que solto poderá continuar na prática de crimes.

14. Por garantia da ordem pública temos o objetivo de evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, trazendo tranquilidade e paz no seio social. Assim, a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir, com a indignação social e a comoção pública, colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário, e a periculosidade do infrator, o que se pode aferir da frieza com que atua, poderiam, em conjunto ou separadamente, autorizar a segregação cautelar.

15. Por conveniência da instrução criminal, temos a busca em tutelar a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace testemunhas, ou comprometa de qualquer maneira a busca da verdade processual, devendo-se, com isso, imprimir esforço no atendimento ao devido processo legal, que é expressão de garantia, na faceta da justa e livre produção do manancial de provas.

16. Assim, verifica-se nos autos, que os investigados soltos põe em risco o andamento do processo, bem como a paz e tranquilidade das testemunhas, restando demonstrado a imprescindibilidade da custódia para acautelar a ordem pública e social, e para fazer cessar reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto.

17. Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular.

18. Dessa forma, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal e, ainda,
considerando a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva
, acolho parecer do Douto Representante do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados ELIPE NUNES DOURING,
WANDERSON DE CARVALHO TIAGO
, CARLOS ALBERTO MENEGUCE DA SILVA, ARIEL RODRIGUES FLORENTINO, TALIS DA SILVA SANTOS, LUCIANO MARTINS CONSTANTINO, ADEILSON PEDRO RAMOS NASCIMENTO, FRANCISPAULO BORGES DE JESUS e MARCOS VINICIUS MARCIANO DA SILVA. (...)”
(Grifei)

Ainda, na decisão proferida em audiência de custódia, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva, foi salientado, de forma escorreita, que:

“(...) diante dessa audiência de custódia, não há como, na verdade, revogar os mandados de prisão preventiva de cada um dos elementos aqui elencados nesta audiência, pelos motivos que já foram citados, uma vez que as provas que existem nos autos são efetivamente provas no sentido de que existem esses fundados indícios.

Fala-se em prova ou de indícios de autoria e com relação à materialidade é que nós temos efetivamente essa prova que foi feita pericial.

Mas, lógico, a validade de uma prova, só após o contraditório, então, poderá haver essa instrução processual onde poderemos analisar a prova que aqui convence, efetivamente, o magistrado no seu livre convencimento sobre os fatos.

Esses indícios que constam nos autos são robustos até o momento, mas não se fala efetivamente desta verossimilhança que só poderá ocorrer após o devido contraditório em ampla defesa.

Mas, trazido, então, esses argumentos, não temos como revogar, portanto, as prisões preventivas decretadas, uma vez que as mesmas foram para garantir da instrução processual e a questão da ordem pública.

Não foi decretada para aplicação da lei penal. Ou seja, os argumentos de que os autuados têm domicílio certo, trabalho, são pessoas efetivamente que estão imperadas na sociedade, são para atacar a questão da garantia da aplicação da lei penal, que não foi o objeto da prisão preventiva do artigo 312. Foi exatamente a questão da possível influência que cada um poderá ter na produção da prova e, também, a questão do tráfico, que, infelizmente, é um crime que repercute em toda a sociedade, uma vez que o tráfico traz inúmeros outros crimes das pessoas que vão vender ou cometer crimes para comprar droga ou como que essa droga chegou aqui.

Ressalto que essas não são condutas que foram imputadas aos acusados. A conduta é apenas, então, somente do artigo 33. Esses outros argumentos que trouxe agora no momento é que fazem com que a droga tenha uma repercussão na sociedade, por isso que faz com que a prisão preventiva foi decretada pela garantia da ordem pública e, também, instrução processual.

Não foi pela aplicação da lei penal. Não estão falando que eles não têm emprego, residência fixa, ou o que for. Foi só pelos outros dois motivos do artigo 312, ordem pública e instrução.”
(Transcrição realizada da audiência constante ao ID 11399057).

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade evidente, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, o inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro anos de reclusão
, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 15 (quinze) anos de reclusão para o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas).

Ainda, conforme acima demonstrado, o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a
existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria
, bem como a
necessidade de se garantir a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
.

A propósito, em relação às alegações meritórias, sobrelevo que a análise demanda cognição exauriente, o que resta impossibilitado na seara estreita do
habeas corpus
. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) V – O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 814.437; Proc. 2023/0113964-9; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 15/08/2023; DJE 22/08/2023) (Grifei)

Por fim, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)